Tribunal: STF
Processo: AI 829758
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Preliminar formal de repercussão geral. Ausência de fundamentação. Precedentes. Extinção da punibilidade pela suposta consumação da prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise. Ausência de documentos essenciais à sua aferição. Pretendida absolvição. Impossibilidade de inovar em sede de agravo regimental as razões do recurso que o originou. Precedentes. Regimental não provido.



    1. É ônus da parte recorrente demonstrar a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada, a qual deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassar os interesses subjetivos das partes.



    2. A prescrição em direito penal é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal), independentemente, inclusive, de prequestionamento. Entretanto, não se mostra possível, na espécie, tendo em vista a ausência de documentos essenciais à sua aferição.



    3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade de se inovarem, em sede de agravo regimental, as razões do recurso que o originou, motivo pelo qual não há campo para acolher a pretendida absolvição do agravante.



    4. Agravo regimental não provido.